Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXPEDIÇÃO DE BILHETE AÉREO. PACOTE PROMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para "CONDENAR apenas a primeira ré, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, à PAGAR à demandante a quantia de R$ 2.487,34 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), equivalente à diferença entre o valor por ela inicialmente adimplido (R$ 1.356,00) e aquele que precisou dispender na aquisição de novos bilhetes (R$ 3.843,34), corrigida monetariamente a partir da data do respectivo desembolso (27/07/2022 – ID 153489115) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (24/04/2023 – Via Sistema); bem como para CONDENAR apenas a primeira demandada, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, à PAGAR à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (24/04/2023 – Via Sistema)"
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49293777). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, preliminarmente, ausência de interesse de agir, pois já realizou o reembolso do valor pago. No mérito, aduz que a autora adquiriu o pacote de viagens pela modalidade "pacote promo", nele o consumidor seleciona período desejado disponível, origem e número de diárias, porém sem escolher voos e hotel. Informa que "é necessário que o consumidor realize todo o procedimento descrito aguardando os prazos estabelecidos para concretização e emissão dos bilhetes e voucher de hospedagem na forma desejada". Assevera pela ausência de ato ilícito indenizável, pois o ato ilícito narrado pela autora não foi realizado pela recorrente. Relata que "cumpriu com todas suas obrigações contratuais, bem como houve o devido reembolso não acarretando em prejuízo a parte autora, tampouco em dever de arcar com aquisição de novo valor pago". Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da reparação por dano moral.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 49293786).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Na origem, narra a autora que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília- João Pessoa- Brasília, pelo valor de R$1.356,00. Relata que até próximo a data da viagem não obteve confirmação do bilhete pela ré, obrigando-a a adquirir novos bilhetes para não perder as reservas do hotel.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a aquisição da passagem aérea pela autora, sob o no do Pedido 3915870167 (ID 49290830), com ida na data 01/08 e volta 08/08/2022 (ID 49290831). Consta recibo de reembolso realizado pela recorrente no valor integral da passagem (ID 49290857 - pág.2).
8. No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, porquanto não demonstrou o envio dos emails necessários a confirmação da passagem aérea, e que expediu o bilhete adquirido pela autora no período desejável, ida 01/08 a 08/08/2022. A despeito das condições do "pacote promo", era imprescindível que a ré comprovasse o cumprimento da avença, contudo não o fez (art. 373, inc. II, do CPC/15), limitando-se, apenas, a provar o estorno do valor pago.
9. Os fatos apresentados denotam que houve o rompimento da boa-fé contratual e expectativa do consumidor, passível de indenização a titulo de dano moral, pois a alteração unilateral nos termos do contrato potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração nos consumidores. Precedente desta Turma: (Acórdão 1247114, 07350879220198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).
10. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.